Tribunal: TJDFT
Processo: 0740741-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0740741-98.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: ISSAM MAHMOUD ALI KARAJA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Em atenção ao princípio da não surpresa, insculpido no art. 101 do Código de Processo Civil, determino a intimação do agravante para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca dos requisitos de admissibilidade do recurso, em especial sobre eventual violação à regra da dialeticidade recursal – tendo em vista que a decisão impugnada entendeu que o fato gerador da multa processual seria o registro do protesto em 27/12/2023 e o agravo de instrumento limitou-se a alegar o cumprimento da tutela inibitória contra a cobrança da dívida, deixando de questionar o argumento central da decisão de que o protesto ocorreu depois, e não antes, da determinação judicial -, bem como acerca da existência de coisa julgada - cognoscível de ofício neste grau de jurisdição - sobre a questão de ser ou não legitima a imposição da multa em questão, já apreciada por este colegiado no acórdão no 1710289 (ID 164862185 do processo de origem no 0711025-91.2023.8.07.0001), a inviabilizar o integral conhecimento de seu recurso. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 26 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.